Tribunal: TJSP
Processo: 1007993-69.2025.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Pinella Helaehil
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. TEMA 929 DO STJ. ENGANO JUSTIFICÁVEL CONFIGURADO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
A autora ajuizou ação buscando afastar a taxa de juros

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. TEMA 929 DO STJ. ENGANO JUSTIFICÁVEL CONFIGURADO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
A autora ajuizou ação buscando afastar a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato e substituí-la pela taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, determinando a devolução simples das diferenças pagas, corrigidas monetariamente, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.
II. Questões em Discussão
(i) a forma de restituição dos valores pagos a maior, se simples ou em dobro, e (ii) a ocorrência de danos morais indenizáveis.
III. Razões de Decidir
A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente é afastada pela exceção de engano justificável, pois a cobrança estava amparada em contrato válido até a intervenção judicial.
A cobrança de juros abusivos, por si só, não configura dano moral, na ausência de prova de lesão à personalidade.
IV. Dispositivo: Recurso desprovido.
Legislação Citada:
CDC, art. 42, parágrafo único.
CPC, art. 487, inciso I; art. 85, § 11.
Jurisprudência Citada:
STJ, Tema 929.
(TJ-SP Apelação Cível: 10042142220248260278, Relator: João Jose Custodio da Silveira, j. 24/02/2026).
TJ-SP - Apelação Cível: 10020676320248260297, Relator: Nuncio Theophilo Neto, j. 20/10/2025